Tribunal: TJMT
Processo: 1066969-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066969-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELLI MEDEIROS MELO - CPF: 735.418.501-91 (RECORRENTE), ELIZIANE SANTOS LOPES - CPF: 037.986.291-37 (ADVOGADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DE TÍTULOS. PAGAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO AO CARTÓRIO, MAS ANTES DA LAVRATURA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA DO PROTESTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

2. A preliminar arguida pela recorrida de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3. A controvérsia recursal limita-se à configuração ou não de ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica ao manter protestos de títulos cujos pagamentos foram realizados após a apresentação ao cartório, mas antes da efetiva lavratura.

4. Analisando detidamente os autos, verifico que a cronologia dos fatos demonstra que os pagamentos das três faturas de energia elétrica ocorreram após a apresentação dos títulos ao cartório para protesto. A fatura vencida em maio foi apresentada ao cartório em 10/06/2025 e paga em 19/06/2025; a fatura de junho foi apresentada em 04/07/2025 e paga em 16/07/2025; e a fatura de julho foi apresentada em 07/08/2025 e paga em 16/08/2025 (ids.
344341371/
344341374).

5. A jurisprudência consolidou o entendimento de que não configura ato ilícito o protesto de título vencido regularmente protocolado em cartório antes do pagamento, ainda que este se realize antes da efetivação do protesto, tratando-se de exercício regular de direito. A propósito: "
Não configura ato ilícito o protesto de título vencido regularmente protocolado em cartório antes do pagamento, ainda que este se realize antes da efetivação do protesto, tratando-se de exercício regular de direito
" (N.U 1032927-73.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)”.

6. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito, o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS e AgRg no REsp 217.161/SP).

7. A responsabilidade pela notificação prévia ao protesto é do cartório, e não da concessionária credora, nos termos da Lei no 9.492/97 e da Súmula 359 do STJ, que estabelece: "
cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
". A concessionária não responde pelos atos do Tabelião de Protesto.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EM CARTÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Após recebido o título para protesto, cabe ao cartório competente o envio de notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato, dentro do prazo de três dias. No caso concreto, o consumidor efetuou o pagamento diretamente ao credor, sem comunicá-lo da quitação, o que acarretou a efetivação do protesto, não podendo tal procedimento ser considerado ilegal. 2. Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral. (...) A requerida não responde pelos atos do Tabelião de Protesto, o qual é encarregado de notificar e providenciar a baixa da anotação após pagamento das respectivas custas pendentes. Inteligência da Súmula 359 do STJ: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”(...) (N.U 1047195-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)”

9. Ao tornar-se inadimplente com as faturas de energia elétrica, a recorrente assumiu o risco de ter seu nome levado a protesto. A apresentação dos títulos ao cartório pela concessionária, quando havia inadimplência, constituiu exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável.

10. O dano moral somente se configura quando há ato ilícito, o que não ocorreu no caso dos autos. O constrangimento decorrente do protesto é consequência natural da inadimplência, e não de conduta irregular da concessionária. Não há que se falar em responsabilidade objetiva quando o fornecedor age no exercício regular de direito.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026